Tribunal: TJDFT
Processo: 0741422-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741422-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALERIA ANDANTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, MICHELLE DE BONIS ALMEIDA SIMOES, DIVAL PIRES SCHMIDT FILHO, MABEL DE BONIS ALMEIDA SIMOES APELADO: NAURIA CRIVARO LOBO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Galeria Andante Comércio de Roupas Ltda.-ME, Michelle de Bonis Almeida Simões, Dival Pires Schmidt Filho e Mabel de Bonis Almeida Simões contra a r. sentença de ID 25844897 proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança ajuizada por Nauria Crivaro Lobo em desfavor dos ora apelantes, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus e julgou procedentes os pedidos iniciais. Inconformados, os requeridos apelam, sem preparo. Em suas razões, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, requerem a reforma da r. sentença. Representação Ao compulsar os autos, verifico que o signatário do recurso de apelação não possui poderes constituídos para atuar no processo em nome de Galeria Andante Comércio de Roupas Ltda.-ME. Com efeito, constam da procuração de ID 25844870, como outorgantes, apenas Michelle de Bonis Almeida Simões, Dival Pires Schmidt Filho e Mabel de Bonis Almeida Simões. Gratuidade No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Compulsando os autos, verifica-se a juntada de demonstrativos de faturamento e compras da primeira requerida, Galeria Andante Comércio de Roupas Ltda.-ME, em que são apontados os faturamentos e compras de janeiro a dezembro e 2020 e de janeiro a março de 2021 (IDs 25844868 e 25844869). Os demais réus não coligiram documentos aos autos com o intuito de demonstrar que fazem jus ao benefício. O d. juízo de origem não facultou oportunidade para que os requeridos/apelantes comprovassem o preenchimento dos requisitos para fins de aferição do benefício anteriormente ao indeferimento do pedido. Para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, deverão os requeridos/apelantes Michelle de Bonis Almeida Simões, Dival Pires Schmidt Filho e Mabel de Bonis Almeida Simões carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheques atualizados e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Acerca da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese por meio do Enunciado de Súmula n. 481: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, a primeira requerida, Galeria Andante Comércio de Roupas Ltda.-ME, deverá apresentar elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tais como extratos de contas bancárias, ou documentos que demonstrem o seu real e efetivo rendimento atualizado e despesas. Determino, também, a intimação dos recorrentes para carrear aos autos elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Ainda, a apelante Galeria Andante Comércio de Roupas Ltda.-ME deverá, no mesmo prazo, regularizar a sua representação processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator